Tribunal: TJDFT
Processo: 0036447-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ANTIGA AGEFIS. SUPOSTA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DERRUBADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de tutela cautelar de urgência, que julgou procedente o pedido autoral e declarou a nulidade da autuação administrativa mencionada na inicial, privando o ato administrativo discutido de seus efeitos jurídicos. 1.1. Recurso aviado pelo Distrito Federal na busca pela reforma da sentença, a fim de que a demolição da área construída seja levada a efeito.
2. Com efeito, cabia à AGEFIS, que detém poder de polícia (art. 2o, §5o, da Lei Distrital no. 4.150/08, lei que regulamentava à época dos fatos), a implementação de política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, e não à Administração Direta, sendo, consequentemente, de sua atribuição expedir as intimações pertinentes (art. 2o, da Lei 4.150/08). 2.1. Atualmente, esta atribuição é da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (art. 3o, da Lei no 6.302/2019). 2.2. Em um Estado organizado político-administrativamente, deve-se primar pelo atendimento às necessidades básicas da coletividade e promover o bem comum. 2.3. Nessa direção, cabe à Administração o dever de agir, uma vez que sua atuação é direcionada pelo ordenamento legal, ao contrário do que ocorre com o cidadão comum. 2.4. No caso, conforme documentação colacionada nos autos trata-se de imóvel particular, que foi adquirido pelo autor através de licitação realizada pela TERRACAP, de acordo com o edital no 06/16. 2.5. Cabe ressaltar que no momento da propositura da ação (05/10/16) ainda não havia escritura do imóvel, contudo esta foi lavrada posteriormente, em 20/12/16. 2.6. Dessa forma, não há se falar na aplicação do art. 123, §4o, II, da Lei no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), muito menos do art. 133, §4o, do mesmo código, uma vez que a obra construída não se deu em área pública, mas sim particular. 2.7. As obras realizadas no imóvel do autor (galpão e cercamento) não configuram obras iniciais ou em área pública (art. 133, §4o, da Lei no 6.138/18). 2.8. Em verdade, o requerente as fez de boa-fé e até mesmo se ofereceu para derrubar a parte que se mostre necessária quando ocorrer uma demarcação. 2.9. Além disso, não foi demonstrado no processo que as referidas estruturas erguidas pelo apelado são de grande porte, o que demandaria prévio licenciamento administrativo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.
3. Quanto aos honorários de sucumbência mostra-se necessária sua alteração de ofício. 3.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.2. Nesse sentido, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, poderia ensejar a condenação em valor ínfimo ao trabalho realizado pelas partes na hipótese, uma vez que o valor atribuído à causa foi R$ 100,00 e os honorários foram fixados em 10% do valor da causa na sentença, ou seja, o equivalente a R$ 10,00. 3.3. Da análise da redação do art. 85, §8o, do CPC, constata-se que o legislador autorizou a apreciação equitativa do magistrado nas hipóteses em que o proveito econômico auferível com a aplicação dos percentuais legais se mostrar extremamente alto ou baixo ou inestimável, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.4. Uma vez que a causa é de valor extremamente baixo, devem os honorários ser fixados de acordo com a equidade (art. 85, §8o, do CPC). 3.5. Assim, tendo em vista que não foi necessária a prática de atos processuais de maior complexidade (além do naturalmente esperado para causas desta natureza), com provas estritamente documentais. Considerando-se, também, o lugar da prestação do serviço, que, sendo nesta capital, não demandou maior disposição de tempo, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho dos profissionais envolvidos a fixação dos honorários em R$ 2.500,00.
4. Apelação improvida.